Tribunal: TJSP
Processo: 1004960-41.2022.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Inexistência de débito – Sentença de improcedência – Recurso da autora - Cobrança extrajudicial – Possibilidade - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC – Gratuidade processual – Admissibilidade – documentos corroboram a situação de hipossuficiência -

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Inexistência de débito – Sentença de improcedência – Recurso da autora - Cobrança extrajudicial – Possibilidade - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC – Gratuidade processual – Admissibilidade – documentos corroboram a situação de hipossuficiência - Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.